Tribunal: TJES
Processo: 5030590-28.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030590-28.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CID GONCALVES DE ARAUJO e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA DETRAN AFASTADA. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR FORA DO PRAZO ADMINISTRATIVO. CONFIGURAÇÃO DA PRECLUSÃO SOMENTE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por CID GONÇALVES DE ARAUJO e ELIS REGINA BASTARRICA SOARES em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VITÓRIA, por meio da qual alegam que o autor CID teve instaurado contra si o Processo de Suspensão do Direito de Dirigir de n. 2023-HQDSS; que a infração mencionada referente ao AIT VT00140182, foi cometida em realidade pela 2ª promovente Elis; que não houve a indicação do condutor Elis, como responsável pela infração de trânsito mencionada acima no prazo estabelecido pelo Art. 257, §7º do CTB; que Cid está sendo injustamente penalizado por atos que jamais praticou. Diante do exposto, requerem a transferência da pontuação da infração de trânsito correspondente ao AIT nº VT00140182, para a condutora do veículo e autora, ELIS REGINA BASTARRICA SOARES; que seja anulado o PSDD nº 2023-HQDSS, a fim de restabelecer o direito de dirigir do autor CID GONÇALVES DE ARAUJO.

Ambos entes requeridos pugnaram pela declaração de ilegitimidade passiva, e, no mérito, pela improcedência da demanda.

Em sede de

sentença (ID 14904463) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, determinando ao requerido que promova, em seu sistema eletrônico, as alterações alusivas à multa e pontuações correspondentes para os prontuários dos condutores indicados neste feito: i) a pontuação do AIT VT00140182 deve ser transferida da CNH de CID GONÇALVES DE ARAÚJO para a de ELIS REGINA BASTARRICA SOARES (CNH 1826011770), para que surta os efeitos legais cabíveis quanto à suspensão do direito de dirigir do mencionado requerente CID GONÇALVES DE ARAÚJO. JULGO EXTINTO o processo e RESOLVO O MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

Determino, que seja oficiado ao DETRAN/ES para que tome conhecimento da retirada da referida pontuação do prontuário de CID GONÇALVES DE ARAÚJO, e que surta os efeitos legais cabíveis quanto ao PSDD nº 2023 – HQDSS
.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 14904464),

almejando que a sentença fosse reformada para reconhecer a legitimidade do Município para a transferência da pontuação; ilegitimidade passiva do DETRAN; ausência de interesse ed litigar em face do DETRAN; e do desrespeito ao prazo decadencial para indicação de condutor..

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Rejeito as preliminares apresentadas pelo recorrente.

Conforme aventado pelo juízo
a quo
, entendimento com o qual coaduno,

“Em relação ao DETRAN, como autarquia que representa o Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espirito Santo e sendo o responsável pelas atividades estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e por normatização própria, por certo, possui autoridade para determinar o cancelamento de multas, bem como das respectivas pontuações na CNH e anular seus processos administrativos, na hipótese da ação ser julgada procedente.”

[...]

“No caso em tela, verifico que o Requerente tem interesse processual na presente ação, tendo em vista que, vê a sua ida ao Poder Judiciário como uma forma legítima de garantir a obtenção de seu alegado direito, motivo pelo qual, rejeito a preliminar suscitada.”

Tal entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RIO GRANDE DO SUL - DETRAN/RS.
TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO REGISTRADA NA CNH. LEGITIMIDADE DO DETRAN/RS.
Pretende a parte recorrente a modificação da sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação ajuizada em face do Município de Caxias do Sul, determinando a transferência da pontuação relativa ao AIT de série E011474068 da permissão do autor para a CNH do condutor indicado. O
DETRAN/RS é parte passiva legítima em ação que se busca a exclusão de pontuação registrada na CNH. Assim é porque competência fixada pela lei para inclusão e retirada de pontos da CNH de qualquer condutor não pode ser afastada por eventual distribuição administrativa de atribuições entre o órgão estadual e outros agentes administrativos responsáveis pela aplicação de determinadas infrações de trânsito.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71007021637, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 23/01/2018) (grifei)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ANULATÓRIA DE INFRAÇÕES
EMITIDAS POR ÓRGÃO MUNICIPAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O ENTE AUTUADOR E O DETRAN.
SENTENÇA CASSADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 4.2 .
Apesar de a multa ter sido lavrada pelo Município, a pessoa jurídica responsável por controlar aplicações, lançamentos, baixas, suspensões, transferências de multas de trânsito é o Detran/GO que se trata da autarquia estadual responsável pelo Sistema de Trânsito no Estado de Goiás, decorrendo daí a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
4.3. Sendo assim, ainda que o auto de infração não tenha sido aplicado pelo Detran, a transferência da pontuação e seus reflexos financeiros são de sua responsabilidade. [...] 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, a fim de cassar a sentença proferida, determino o retorno dos autos ao juízo de origem, para possibilidade de emenda a inicial para inclusão no polo passivo do ente autuador. 6 . Diante do provimento recursal, deixo de condenar o recorrente em custas e honorários. 7. Advirta-se que se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1 .026, § 2º do Código de Processo Civil, se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia. (TJ-GO - Recurso Inominado Cível: 5795846-30.2023.8 .09.0051 GOIÂNIA, Relator: Fernando Moreira Gonçalves, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO –
CANCELAMENTO DA PONTUAÇÃO – LEGITIMIDADE – DETRAN/ES
– RECURSO DESPROVIDO. 1.
O DETRAN/ES é legítimo para figurar no polo passivo da demanda que visa, exclusivamente, o cancelamento da pontuação aplicada no prontuário do proprietário do veículo, por ser o órgão responsável pelas anotações no referido prontuário, bem como pela aplicação das medidas administrativas correlatas.
2 . Evidenciada a ilegalidade praticada no bojo do processo administrativo decorrente da falta de notificação do infrator para responder ao processo em contraditório deve ser reconhecida a nulidade aventada pelo autor. 3. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006911-64 .2017.8.08.0024, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível)

No mérito, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, insta salientar que a sentença guerreada encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTENTE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual em obediência ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5°, XXXV da Constituição da República,
o proprietário do veículo autuado tem direito a apresentar o condutor responsável pela infração ainda que fora do prazo, uma vez que a preclusão temporal prevista no art. 257, § 8° do Código de Trânsito Brasileiro é meramente administrativa.

III - Não há de se falar em ofensa à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição da República) e ao enunciado 10 da Súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal quando não haja declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais tidos por violados, tampouco afastamento desses, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional aplicável ao caso, com base na jurisprudência desta Corte.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.825.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 20/11/2019.)

TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR COMINADA COM FREQUÊNCIA OBRIGATÓRIA EM CURSO DE RECICLAGEM. REGISTRO DAS INFRAÇÕES NO PRONTUÁRIO DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO.
PRAZO DISPOSTO NO ART. 257, § 7º, DO CTB DECORRIDO SEM INDICAÇÃO DE CONDUTOR DIVERSO. PRECLUSÃO TEMPORAL MERAMENTE ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO DO REAL INFRATOR EM SEDE JUDICIAL.
PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “[...] em relação à malversação do art. 257, § 7º, do CTB – que determina que ‘[n]ão sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração’ -, é preciso destacar que a preclusão temporal que tal dispositivo consagra é meramente administrativa. 10. Trata-se de medida instituída unicamente para frear a busca incessante pela verdade material no âmbito administrativo e compatibilizá-la com a necessidade de andamento dos procedimentos desenvolvidos pela Administração Pública – no caso, no que tange à aplicação de sanções de trânsito. 11. Obviamente, o proprietário, em sede judicial, tem direito de demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da Republica vigente“. (Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 765.970/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, em 17.09.2009). ( TJSC, Apelação Cível n. 0329174-44.2015.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Ronei Danielli, Terceira Câmara de Direito Público, j. 10-07-2018).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO COMETIDA POR TERCEIRO COMPROVADA. TRANSFERÊNCIA DE PENALIDADE. REQUERIMENTO FEITO APÓS O PRAZO FIXADO PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONFIGURAÇÃO DA PRECLUSÃO SOMENTE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Caso concreto em que a proprietária do automóvel requer a transferência das penalidades ao real condutor infrator, visto que não estava na posse do veículo no tempo e espaço descritos no auto de infração. 2. Declaração de Indicação de Real Condutor (DIRC) assinada pelo infrator não aceita sob a justificativa de que foi apresentada depois do prazo fixado pelo art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro.
3. A preclusão temporal incide apenas no âmbito administrativo, de modo a ser viável a análise da matéria controvertida pela via judicial em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 4. Comprovada a infração praticada por terceiro por meio de confissão, impõe-se o dever de transmitir ao responsável os encargos aos quais a proprietária fora submetida. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJ-ES - AC: 00081519020188080012, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/06/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2021)

Coaduno com o entendimento do juízo a quo que os autos comprovam, de forma inequívoca, que a recorrida ELIS REGINA era a conduta do veículo no momento da autuação, e esta foi devidamente incluída no polo passivo da ação, além de ter avocado para si a responsabilidade pela dita infração.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)